Tribunal: TJMT
Processo: 1020963-88.2021.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1020963-88.2021.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: ITAMARA VIEIRA DA SILVA
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIÇAO DE ENERGIA S.A.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
EMENTA
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - NEGATIVAÇÃO - ÔNUS DA DEVEDORA EM COMPROVAR O PEDIDO DE DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO - INSERÇÃO LEGITIMA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2. Demonstrada a relação jurídica entre as partes, a inadimplência e inexistência de prova do pedido de desligamento da unidade consumidora, não havendo que se falar em ato ilícito, uma vez que não houve a devida contraprestação.
3. A inversão do ônus probandi, como preceitua o artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não tem o condão de eximir o consumidor do dever de comprovar minimamente os fatos alegados na inicial.
4. Não pratica ato ilícito a empresa que, verificando o inadimplemento da dívida, insere o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do direito.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020963-88.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ITAMARA VIEIRA DA SILVA - CPF: 030.010.941-50 (RECORRENTE), CLEIDA ANDREIA KURSCHNER - CPF: 630.526.951-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022